Tribunal: TJBA
Processo: 8051221-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051221-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA OSMARINA SANTIAGO BARBOSA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, movida em face do Banco Safra S.A., sob alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau entendeu pela regularidade da contratação, com base na aceitação tácita do negócio jurídico diante do recebimento de valores pela parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica; (ii) determinar se houve contratação válida do empréstimo consignado; (iii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro e se há direito à indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo, sendo inviável presumir anuência apenas pelo depósito de valores na conta do consumidor.

5. A ausência de comprovação inequívoca da contratação impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário caracteriza dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização para compensar o sofrimento suportado pelo consumidor.

7. O valor da indenização deve ser arbitrado de forma proporcional ao dano causado e à capacidade econômica do réu, sendo razoável a fixação em R$ 10.000,00.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a documentação existente nos autos é suficiente para a solução do caso.

2. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação, não sendo suficiente o simples depósito de valores na conta do consumidor.

3. A ausência de comprovação inequívoca da contratação enseja a nulidade do negócio e a restituição em dobro dos valores descontados, salvo erro justificável.

4. O desconto indevido de benefício previdenciário configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.526/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10/05/2017; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 06/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8051221-96.2022.8.05.0001, tendo como Apelante
Vera Osmarina Santiago Barbosa
, e como apelado
Banco Safra S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25